Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. MENSAGENS E LIGAÇÕES EXCESSIVAS. TELEMARKETING. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em decorrência do excessivo e insistente envio de mensagens e ligações telefônicas publicitárias (telemarketing) para a autora/recorrida. Em suas razões recursais, a ré/recorrente, em preliminar, impugnou a Gratuidade de Justiça, e, no mérito, aduz que não foi a responsável pelas ligações e mensagens enviadas à autora/recorrida, que é legalmente permitido a oferta de promoções via telemarketing, que o próprio consumidor pode promover o descadastro do seu número por meio do canal “não me perturbe”. Alega a inexistência de dano moral indenizável, por entender que a situação não extrapolou o mero aborrecimento da vida cotidiana. Requer o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar i) preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, ii) se há falha na prestação do serviço de telefonia com repercussão na esfera moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No sistema do Juizado Especial a condenação nas despesas processuais se dá somente em fase recursal, conforme disposição do art. 54 da Lei. 9.099/95. No caso falece o interesse recursal quanto ao benefício da Gratuidade de Justiça, pois o autor/recorrido não recorreu da sentença, oportunidade na qual eventualmente lhe seria concedida a Gratuidade de Justiça. Ademais, a impugnação desacompanhada de provas capazes de infirmar a hipossuficiência financeira não implica a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.
6. A oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Todavia, quando realizados de forma excessiva acabam por violar os direitos de personalidade do consumidor.
7. No caso, a parte autora/recorrida demonstrou que recebeu mais de 945 mensagens, via SMS, da operadora ré/recorrente, ofertando-lhe mais gigas de internet (ID 75628870). Assim, falece a alegação recursal da operadora ré/recorrente de que a responsável pelo envio de tais mensagens, visto que consta o nome da operadora nos links encaminhados à consumidora, para ela acessar ao produto ofertado (ID 75628868), bem como no tipo do serviço ofertado (TIM Top Saúde, TIM vídeos, Planos TIM, TIM ADS, TIM FUN, etc). Da mesma forma, não prospera a alegação de que as telas juntadas pela autora/recorrida não pertenceriam ao número de celular da consumidora, pois consoante mencionado na sentença, consta o nome da autora/recorrida em várias das mensagens de ofertas enviadas (ID 75628870 a 75628875).
8. Diante da quantidade excessiva de ligações e mensagens enviadas à autora/recorrida, tem-se que a parte ré/recorrente exerceu de forma abusiva o seu direito de ofertar produtos e serviços (art.51, I, CDC). Ademais, embora exista a possibilidade do próprio consumidor bloquear esses tipos de ofertas, por meio do canal “www.nãomepertube.com.br”, isso não afasta a responsabilidade civil do fornecedor quando demonstrada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
9. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive em relação ao valor da reparação (R$ 3.000,00), pois é compatível com as circunstâncias do caso, sem necessidade de redução por esta instância.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.